Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716653-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: A. L. R. T. B., THAÍS FURTADO TOMAZ BARBOSA, THAYANE FURTADO TOMAZ BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: GILVANA RODRIGUES ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO APENAS AOS HERDEIROS. MORTE DO CONTRIBUINTE. CONDIÇÃO SINE QUA NON. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com o advento da MP no 2.218/01, convertida na Lei no 10.486/02, não mais se assegura a percepção de pensão militar a dependente de militar expulso ou excluído, enquanto vivo. O artigo 38 deste diploma legal dispõe expressamente que o militar deixará a pensão para os herdeiros, e não aos seus dependentes, constituindo requisito necessário a comprovação da morte real do militar excluído. 2. A ADI 4507/10 julgada pela Suprema Corte Brasileira, apenas lançou entendimento de que seria constitucional o pagamento de pensão a ex-policial militar expulso da corporação à bem do serviço público, porém, não se debruçou quanto ao momento do pagamento do benefício previdenciário, restando, à evidência, a literalidade do art. 38 da Lei no 10.486/02 que prevê tal remuneração apenas aos herdeiros do ex-servidor militar. 3. O novel entendimento abarcado pelo TCDF na Decisão no 3183/2023, ao revogar as decisões anteriores de no 3.046/07 e n.o 4.091/10, apenas trouxe àquela Corte de Contas o entendimento já sufragado pelo STF na ADI 4507/10, sem, de igual forma, debruçar quanto ao momento do pagamento beneficiário que permanece vinculado à legalidade, qual seja, a necessidade da morte do contribuinte. 4. Não há na legislação pátria previsão de pagamento do benefício aos dependentes do policial expulso, mas sim e tão-somente aos seus herdeiros. A morte do titular/contribuinte é, portanto, condição sine qua non para o recebimento do benefício previdenciário. 5. Os atos da Administração estão adstritos ao princípio da legalidade, de modo que a pretensão das apelantes é improcedente, por ausência de previsão legal. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, porque atendidos os requisitos para a concessão da pensão correspondente. Aduz, em síntese, que a pensão militar é devida por ser contraprestação às contribuições previdenciárias pagas durante o período efetivamente trabalhado e não um benefício gratuito concedido aos dependentes do policial militar. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pugna, por fim, para “que seja reconhecido o fato superveniente decorrente da Decisão 3183, do TCDF, datada de 19/07/2023, que considerou “que não mais possuem eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, deste Tribunal de Contas que levaram a efeito a não habilitação e/ou suspensão da Pensão Militar dos pensionistas da PMDF, (...) em face dos efeitos vinculantes e da eficácia “erga omnes” do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, de improcedência da ADI n.o 4.507/DF” e que em decorrência da aludida Decisão levaram as respectivas instituições militares a promoverem o restabelecimento e/ou habilitação dos novos pedidos dos pensionistas, deixando, contudo, de habilitar aqueles que judicializaram o direito, conforme Portaria no 87, de 15 de setembro de 2023, do CBMDF”. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão combatido julgou válido ato de governo local contestado em face da constituição e aponta transgressão ao artigo 102, § 2o, da Carta Magna, porquanto a decisão resistida não teria observado o efeito vinculante das decisões definitivas proferidas pela corte suprema em sede de ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em petição de ID 57672105, a recorrente requer seja declarada a perda superveniente do objeto da ação, determinando que a PMDF cumpra a decisão 1.006 do TCDF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Da mesma forma, não reúne condições de trânsito no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. No caso, cuida-se de recurso interposto contra acórdão que denegou a segurança, em que se postula a continuidade do pagamento de pensão pecúlio ou ficta, outorgada por exclusão de servidor militar estadual das fileiras da corporação, com base no art. 117, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 53/1990. 2. Como bem observado pelo Parquet, "afigura-se improcedente a alegação de ofensa à coisa julgada relativa à decisão proferida em sede de outro mandado de segurança, uma vez que, conforme o mesmo impetrante relata, referida decisão ainda não transitou em julgado, já que pendente a análise de recursos especial e extraordinário interpostos". 3. No mais, não há falar em direito líquido e certo à pensão por morte ficta, tratada no § 2o do art. 117 da Lei Complementar estadual n. 53/1990, eis que foi revogada implicitamente pelo art. 5o da Lei federal n. 9.717/1998, aplicável aos militares de todos os Estados, o qual vedou a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS, de que trata a Lei n. 8.213/1991. Precedente: AgInt no REsp 1.482.287/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/12/2018” (AgInt no RMS n. 43.528/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no REsp n. 2.120.004, Ministro Francisco Falcão, DJe de 19/02/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Cumpre acrescentar que "(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso quanto ao pleito de reconhecimento do fato superveniente decorrente da Decisão 3183/TCDF, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) De igual forma, o novel entendimento abarcado pelo TCDF na Decisão no 3183/2023, ao revogar as decisões anteriores de no 3.046/07 e n.o 4.091/10, apenas trouxe àquela Corte de Contas o entendimento já sufragado pelo STF na ADI 4507/10, sem, de igual forma, debruçar quanto ao momento do pagamento beneficiário que permanece vinculado à legalidade, qual seja, a necessidade da morte do contribuinte” (ID 52094991). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 102, §2o, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024) e o RE 1461399 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). No mais, nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID 57672105 (declarar a perda superveniente do objeto da ação e determinar que a PMDF cumpra a decisão 1.006 do TCDF), uma vez que a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030